Tribunal: TJDFT
Processo: 0004033-29.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI No 10.931/04. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Presentes os atributos necessários à formação do título executivo extrajudicial objeto da controvérsia, pois a execução foi aparelhada com Cédula de Crédito Bancário, de obrigação certa, liquida e exigível (Lei no 10.931/04 e art. 798 do CPC/15), constando a descrição das partes contratantes e o demonstrativo do valor exato da dívida com os encargos cobrados.
2. Cabe ao Executado desconstituir o título, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Exequente, ônus do qual o Embargante não se desincumbiu (arts. 373, II, e 917 do CPC/15).
3.Apelação conhecida e não provida.